Tribunal: TJES
Processo: 5013398-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013398-27.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AGROINSUMOS LTDA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)5013398-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGROINSUMOS LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 863 DO STF. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 863 do Supremo Tribunal Federal, relativo à limitação de multa tributária qualificada. O agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente, sob alegação de distinção quanto à base de cálculo, ao percentual aplicado e ao diploma normativo incidente, além de defender a validade de multa punitiva superior a 100% do valor do tributo e postular a fixação equitativa dos honorários advocatícios, com sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao capítulo relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de novo juízo decisório sobre a matéria na decisão agravada; (ii) estabelecer se o Tema 863 do STF se aplica à multa tributária qualificada prevista em legislação estadual e calculada com base no valor da operação, afastando-se ou não a alegação de distinguishing.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC constitui meio processual adequado para demonstrar eventual distinção entre as circunstâncias fáticas do caso concreto e aquelas examinadas no paradigma de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

A decisão agravada não emite novo juízo de admissibilidade sobre honorários advocatícios sucumbenciais, pois essa matéria já havia sido objeto de anterior juízo negativo de admissibilidade, fundado na ausência de prequestionamento, e se encontra abrangida por agravo em recurso especial pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça.

A devolução dos autos ao Tribunal de origem ocorre por determinação do Superior Tribunal de Justiça e tem finalidade exclusiva de viabilizar a análise de conformidade do capítulo relativo à penalidade tributária com a tese vinculante firmada no Tema 863 do STF.

A ausência de deliberação da decisão agravada sobre honorários advocatícios elimina o interesse recursal do agravante nesse ponto, por inexistir substrato decisório passível de reforma no agravo interno.

O Tema 863 do STF, firmado no RE 736.090/SC, estabelece limite constitucional para multas tributárias qualificadas aplicadas em razão de condutas gravosas, como sonegação e fraude, fixando o teto genérico de 100% do débito tributário, ressalvada a hipótese estrita de reincidência.

A tese firmada no Tema 863 do STF não restringe a incidência do limite constitucional às multas previstas em legislação federal, pois o princípio da vedação ao confisco tem abrangência nacional e vincula todos os entes federados.

A gravidade da infração tributária não varia conforme o ente tributante, razão pela qual a aplicação de legislação estadual não afasta, por si só, a incidência do limite constitucional definido pelo Supremo Tribunal Federal.

A multa tributária qualificada discutida nos autos possui natureza punitiva e decorre de sonegação fiscal, enquadrando-se na hipótese examinada pelo Tema 863 do STF.

O acórdão recorrido, ao limitar a multa tributária a 100% do valor da obrigação principal, harmoniza-se com o paradigma vinculante, inexistindo excepcionalidade demonstrada capaz de afastar sua incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há interesse recursal quanto a matéria não apreciada pela decisão agravada e já submetida a recurso próprio pendente de apreciação. 2. O Tema 863 do STF aplica-se às multas tributárias qualificadas impostas por entes estaduais, pois o princípio da vedação ao confisco possui abrangência nacional. 3. A multa tributária punitiva qualificada decorrente de sonegação fiscal deve observar o limite de 100% do débito tributário, salvo hipótese estrita de reincidência demonstrada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.030, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 863, RE 736.090/SC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)5013398-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGROINSUMOS LTDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 20162490) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da decisão (id. 19791855) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial (id. 8507203).

A decisão agravada aplicou a sistemática da repercussão geral, negando seguimento ao recurso especial com base no Tema 863 do Supremo Tribunal Federal, por considerar que o acórdão recorrido está em estrita consonância com o referido paradigma.

Em suas razões recursais, o recorrente defende a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 863 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que há distinção entre a moldura fática do precedente e a hipótese dos autos, especialmente no que se refere à base de cálculo, ao percentual aplicado e ao diploma normativo incidente, por se tratar, no caso, de legislação estadual, e não federal.

Sustenta, ainda, a regularidade da multa punitiva qualificada em percentual superior a 100% do valor do tributo, ao fundamento de que a penalidade decorre da prática de infração tributária relacionada à sonegação fiscal.

Por fim, insurge-se contra o capítulo relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, postulando que sejam arbitrados por apreciação equitativa. Requer, nesse ponto, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Consoante se extrai do artigo 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.

Na espécie, verifica-se que o agravante não se limita a impugnar a aplicação do Tema 863 do Supremo Tribunal Federal, relativo à limitação da multa tributária. O recorrente também direciona suas razões recursais à discussão acerca da forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, postulando a aplicação do juízo de equidade e o sobrestamento do feito quanto ao ponto até o julgamento do Tema 1.255 pelo Pretório Excelso.

Todavia, conforme se extrai dos autos, a controvérsia relativa aos honorários advocatícios já foi objeto de anterior juízo negativo de admissibilidade por esta Vice-Presidência. Da decisão de id. 12537006 infere-se que o exame da matéria foi obstado pela ausência de prequestionamento, sobretudo porque a questão sequer havia sido suscitada nas razões do agravo de instrumento.

Contra tal deliberação originária, a fazenda pública aviou o competente agravo em recurso especial, o qual, inclusive, ensejou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.

A subsequente devolução do feito a este Egrégio Tribunal ocorreu por estrita determinação da Corte Superior, com o fito exclusivo de
viabilizar a análise de conformidade do capítulo que tratava da penalidade aplicada frente à tese vinculante firmada no Tema 863 do STF.

Por conseguinte, a decisão ora agravada limitou-se a negar seguimento ao recurso especial tão somente quanto à multa tributária. Não houve qualquer nova deliberação ou juízo de admissibilidade sobre os honorários, matéria que permanece abrigada sob o agravo outrora interposto.

A propósito, a decisão agravada foi cristalina ao delimitar o seu escopo e determinar o retorno dos autos à Corte Superior para análise das demais questões pendentes de apreciação.

Desta feita, carece de interesse recursal o agravante no que toca à pretensão relativa aos honorários advocatícios, porquanto a decisão recorrida não emitiu juízo sobre esta matéria específica, que já constitui objeto de recurso próprio pendente de apreciação no STJ.

O agravo interno, portanto, revela-se insuscetível de conhecimento neste particular, ante a absoluta ausência de substrato decisório a ser reformado.

Superada essa questão, e conhecendo do recurso apenas no tocante à aplicação da tese de repercussão geral, passo à análise do mérito.

O agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 863/STF ao caso, arguindo distinguishing: a multa fiscal qualificada foi aplicada com base em legislação estadual e calculada sobre o valor da operação, circunstâncias que, segundo o recorrente, diferenciam o caso do precedente que originou a tese.

A tese de distinção não prospera.

Ao julgar o RE 736.090/SC (Tema 863/STF), o Supremo Tribunal Federal examinou a natureza confiscatória das multas qualificadas aplicadas em razão de condutas de maior gravidade, como sonegação e fraude, e fixou o limite máximo de 100% do débito tributário, ressalvada, exclusivamente, a hipótese de reincidência, não configurada no caso.

O STF, ao fixar o entendimento vinculante, não restringiu o limite constitucional à esfera federal. O relator assinalou expressamente a abrangência nacional do princípio da vedação ao confisco, esclarecendo que as limitações se aplicam a todos os entes federados e rejeitando a premissa de que a gravidade da ofensa variaria conforme o ente tributante.

A limitação opera, portanto, como teto constitucional objetivo aplicável a multas punitivas qualificadas impostas em razão de sonegação — exata natureza da penalidade em discussão —, e o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível está em conformidade com a tese firmada no Tema 863/STF.

Aplicado corretamente o limitador de 100% sobre o valor da obrigação principal, e ausente qualquer circunstância excepcional apta a afastar a incidência do precedente vinculante, a decisão agravada não comporta reforma.

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, na parte conhecida, a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe

provimento.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargador Substituto Rogerio Rodrigues de Almeida:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento a ele.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 06/07/2026 - 10/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.